Tribunal: TJMT
Processo: 0004363-30.2015.8.11.0064
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004363-30.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAX GEOVANI DOS SANTOS - CPF: 024.866.545-69 (APELANTE), ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR - CPF: 627.818.801-59 (ADVOGADO), O CIMENTAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO (VÍTIMA), E OUTROS(AS) (VÍTIMA), JOSE CARLOS CASTELHANO VIEIRA - CPF: 910.072.161-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
–
ACOLHIMENTO – FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIEM QUE ELE TENHA CONCORRIDO PARA O COMETIMENTO DO DELITO – AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA INDENE DE DÚVIDAS – INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE –
2. PLEITOS RELATIVOS À DOSIMETRIA DA PENA PREJUDICADOS –
3.

RECURSO PROVIDO.

1.
A reforma da sentença condenatória para que o apelante seja absolvido é imperiosa porque, do conjunto probatório existente nestes autos, remanescem dúvidas acerca da sua participação no crime narrado na peça acusatória, devendo, por conta disso, serem aplicadas, em seu favor, as disposições preconizadas no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

2
.
Ficam prejudicados os pleitos relativos à dosimetria da pena, na medida em que procedente o pedido de absolvição.

3. R
ecurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Segund
a Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Max Geovani
d
os Santos

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
-MT
,
nos autos da Ação Penal n.
0004363-30.2015.8.11.0064
, conden
ando-o pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º,
I e
II, do Código Penal),
após a incidência do concurso formal,
à pena de
1
4
(
cator
ze) anos de reclusão, em regime inicial fechado
;

e
1
20 (
cento e
vinte) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante
, nas razões encontradiça
s

no ID
127326858
, postula

(
i
)

a
sua
absolvição
,
sob a alegação de que

as provas
produzidas são insuficientes
para
embasar
a sentença
condena
tória
,
almejando a aplicação, a seu favor, do
brocardo jurídico
in dubio pro reo
;
e, subsidiariamente,
(
i
i
)
o afastamento da valoração negativa atribuída
à
culpabilidade e à
s

c
ircunstân
cias
do crime
,
reduzindo a pena basilar ao mínimo legal
;

(
i
ii
)
a redução da
fração relativa ao concurso formal de crimes reconhecido na sentença
e, por fim,
(
i
v
)
a
alteração do regime de cumprimento de pena
.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que se encontra
m

no ID
127326861
,

requer

o
parcial
provimento
do
vertente

recurso
apenas para “
corrigir a fração do aumento decorrente do concurso formal de crimes de
1/2
para 1/3
”
.
E, n
e
sta instância revisora,
a
Pro
curador
ia-Geral

de Justiça
,
no parecer que se vê
no ID
127622162
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
,
constante no
ID
12
7326846, p. 7/
9
,
narra os fatos desta forma:

[...]
Constam dos autos do Inquérito Policial que no dia 30/04/2015, por volta das 08h00min., no estabelecimento comercial “O CIMENTÃO”, localizado na Rua Guararapes, n. 2820, Bairro Cidade Alta, nesta cidade, o denunciado
MAX GEOVANI DOS SANTOS
, em concurso de vontades e esforços ilícitos com mais de 03 (três) pessoas por ora não identificadas, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, subtraíram para eles a quantia de R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais)
pertencente ao referido comércio; 01(um) aparelho celular, marca Nokia, avaliado em R$ 800,00 (fl. 47), do proprietário da referida empresa,
José Carlos Castelhano Vieira
, 01 (uma) caminhonete S10, cor prata, avaliada em R$ 45.000,00 (fls. 47), de um cliente do estabelecimento; e, ainda, carteiras e aparelhos telefônicos de funcionários e demais clientes que estavam no local.

São dos autos que no dia e hora supracitados o denunciado, que é ex-funcionário da empresa vítima, chegou no local mencionado vestindo
um
camiseta de cor amarela, escrito “CONCREMAX”, acompanhado de dois comparsas, ocasião em que todos, portando armas de fogo, anunciaram o roubo, e determinaram que funcionários e clientes da empresa deitassem no chão: “
Olha mano, deita no chão que é um assalto, isso aqui não é brincadeira não
”.

Enquanto o denunciado ficava na porta de entrada do estabelecimento comercial dando apoio a seus comparsas, um deles se dirigiu até o escritório financeiro, onde se encontrava o proprietário da empresa, José Carlos, e apontou a arma em direção à sua cabeça e o indagou: “
Cadê o dinheiro?”,
para, no seguimento, prometer: “
Eu vou te matar
”.

Diante disso, a vítima José Carlos indicou o local onde estava um envelope contendo a quantia de R$ 8.000,00, ao passo que o autor do crime o subtraiu. Durante a abordagem, a vítima José Carlos e os seus funcionários foram agredidos fisicamente.

São dos autos, outrossim, que o denunciado e seus coautores subtraíram a quantia de mais R$ 2.200,00, que estava no caixa do local, fruto do faturamento do dia anterior.

Na posse das
res
furtivae
e do dinheiro da empresa, o denunciado e seus comparsas foragiram do local em uma caminhonete S10, cor prata, de propriedade de um dos clientes do estabelecimento vítima.

Após três quadras do palco dos fatos, Max e seus coautores abandonaram a citada caminhonete e, em seguida, adentraram em um veículo Fiat/Uno, cor branca, que já estava os aguardando, o qual era dirigido por outro comparsa, que não foi identificado.

Consta que em data de 27/07/2015, cerca de 3 (três) dias antes do fato, o denunciado Max e seus comparsas adentraram na empresa vítima se fazendo passar por clientes, porém, estavam analisando o movimento da loja e colhendo informações a respeito dos funcionários.

Ao analisar as imagens do circuito interno da empresa vítima, os funcionários da empresa vítima reconheceram o denunciado com um dos autores do crime, sendo que Max vestia uma camiseta da empresa “CONCREMAX”, local onde trabalhava, bem como usava um boné.

Apurou-se que o denunciado frequentava o “BAR DA MARIA”, situado a três quadras da empresa vítima “O CIMENTÃO”, sendo que, após os fatos, não mais fora visto no local. Colheu-se, outrossim, que no dia do fato, antes da ação criminosa, Max ficou embaixo de um pé de árvore, no canto da empresa “ELETRONORTE”, por aproximadamente 40 minutos, observando a frente da loja e aguardando o melhor horário para executar o roubo.

Após os fatos, Everton Pereira da Cruz, amigo do denunciado, respondeu que estava residindo em sua Quitinete, situada na Avenida Valdomiro Sobrinho, n. 250, Bairro Vila Aurora II, nesta cidade, desde o dia 28/05/2015, sendo que Max lhe havia determinado a não dizer a ninguém que ele estava morando naquele local, bem como que não o conhecia. Ao visualizar as imagens do roubo, Everton também reconheceu o denunciado como um dos autores do crime.

[
...
]
.

Destaques no original

A
existência material do crime de roubo narrado na denúncia está lastreada
nos seguintes documentos:
boletim de ocorrência (ID
127326846, p. 13/17
);
termo de reconhecimento
fotográfico
de pessoa (ID
127326846, p. 48
);
boletim de ocorrência (ID
127326846, p. 49/50
)
;
termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (ID
127326846, p. 65
)
;
e
auto
de avaliação indireta
(ID
127326846, p. 66
);

bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

Contudo, no que diz respeito à autoria, assiste razão ao apelante quando pugna por
sua absolvição ao argumento de que as provas produzidas são insuficientes para sustentar o édito condenatório,
na medida em
que, do
seu
interrogatório
,
dos depoimentos da
s
vítima
s
,
e das testemunhas durante as duas fases da persecução penal,
verifica-se que
os elementos de convicção produzidos são
frá
geis
e não confirma
m
com a certeza necessária para uma condenação, que ele participou do crime narrado na peça acusatória.

No entanto, p
or outro lado, a negativa de autoria apresentada pelo
recorrente
foi confirmada p
or três
testemunhas

ouvidas em
j
uízo.

Como se sabe, para embasar um veredicto de natureza penal, é
imperativa
a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação, essa, que, efetivamente, não ocorreu no caso vertente, eis que a prova produzida durante a persecução penal não transmite segurança quanto a

concorrência do apela
nte
para a prática do crime em apuração.

Isso porque o apelante nega veementemente a prática dos ilícitos narrados na denúncia e, perante a autoridade judiciária, teve a oportunidade de declarar que
:
“
E
ssa acusação não é verdadeira, não sei o que aconteceu para essas pessoas me reconheceram pelas imagens, acho que erraram e muito. Não foi eu que pratiquei esse crime.
(...). N
es
sa época eu trabalhava na Construtora Farias,
tava
construindo esse Matias Neves, sentido Cuiabá, ali, saída. Eu morava na R
ua Tapejara, no Cidade Alta, com minha
ex
mulher. Meu sogro ficava lá pra cuidar da minha filha, porque a creche
tava
pa
rada, minha
ex
mulher era doméstica.
Eu ia pro campo de obras de ônibus, nesse dia eu fui trabalhar, mas perdi o ônibus e voltei pra casa. Cheguei no ponto na
A
venida Brasil e o ônibus já
tinha
passado, era
umas 6h da manhã. Passei num
buteco
, tomei uma
e depois voltei pra ca
sa, era umas sete e pouquinho
.
(...). Depois só saí de casa de tarde, na parte da manhã fiquei dormindo. Saí
de tarde,
depois do almoço.
”.

De sua parte, o

Ministério Público
sustenta que a participação do apela
nte
no roubo sob apuração foi comprovada em razão
do fato de ele ter sido
reconhecido nas imagens captadas pelas câmeras de segurança existentes no local por alguns funcionários do estabelecimento comercial
assaltado
, que dizem tê-lo reconhecido pelo jeito de caminhar e compleição física. Além disso,
o órgão ministerial
afirma que outros funcionários dizem
ter visto o recorrente
momentos antes, embaixo de uma árvore que fica em frente ao estabelecimento comercial, ao que parece, observando o movimento e rotina da loja.

A pr
o
p
ó
sito,
eis os trechos dos depoimentos prestados pelas testemunhas Willian,
Gessé
e Edjane perante a autoridade judicial:

[...]
Eu não
tava
na empresa no dia. Eu vi as filmagens, deu pra reconhecer o Max pelo andar dele, uniforme que ele
tava
amarelo
. Ao ver as imagens não tive dúvida pelo andar dele. Ele trabal
hou
na

empresa
com nós
. Pelo and
ado assim não tive dúvida. Depois do roubo ele sumiu do Bar da Maria,
pelo menos eu e o companheiro meu não vimos mais ele lá.

O Edjane e duas meninas do caixa disseram que reconheceram o Max
. Eu não
tava
lá no dia dos fatos, eu
tava
no dentista que fui arrancar um dente. O Edjane, encarr
e
gado do pátio que chamou nós pra ver as filmagens
.
Rosto eu não consegui visualizar, foi mais pelo andado.
Os funcionários abordados que viram ao vivo os envolvidos
acho que não deu depoimento, só nós que vimos pelas imagens
.
Foi
dois dias depois que eu fui ver essas imagens.
[...].
(
Willian
,

funcionário do estabelecimento comercial
, trecho de seu depoimento judicial visto no ID
127326848
).

Destacamos

[...]
Eu trabalhava no
Cimentão
, mas saí de lá.
Eu
tava
no dia do assalto, mas
tava
no fundo da loja, carregando caminhão, quando chegou um conferente da loja correndo dizendo que tinha roubado a loja. Mas ver alguém lá dentro, presenciar o assalto, eu não vi nada
.
Eu mesmo não vi realmente o que aconteceu lá dentro.
Eu olhei as filmagens, só que eu falei que não tinha certeza, falei que parece com o Max. Não tinha certeza porque não dava pra ver o rosto, parecia por causa do jeito de andar
. Eu ouvi de terceiros que ele ficou no canto da Eletronorte por cerca de quarenta minutos observando, só que eu não posso afirmar isso, porque não vi, é conversa de outro.
(...).
Eu falei que parece com o Max, pelo caminhar, a estrutura física parece.
Pra afirmar com certeza que foi ele, eu não lembro de nenhum funcionário que tenha reconhecido ele
.
(...). Foi vários funcionários que foi ver essas imagens, não lembro de ninguém ter afirmado com certeza, diziam que parecia com ele né.
Os vendedor
lá dentro, acho que todos eles viram os assaltantes andar por lá, mas nenhum deles afirmaram com certeza que era o Max, eu não lembro de ninguém afirmar
.
[...].
(
Gessé
, funcionário do estabelecimento comercial,
trecho de seu depoimento judicial visto no ID
127326848
).
Destacamos

[...]
Eu fui um dos abordados, eu trabalho no setor do depósito e
tava
li
berando
os caminhão
pra entrega
, eu fui finalizar a carga, recolher material pequeno dentro da loja, a porta
tava

encostada
, do fundo. Eu abri a porta e não vi movimento
nenhum
, mas quando eu virei no balcão já fui abordado, aí me ponho pra deitar no chão, a gente ouvia
os grito
lá: “dinheiro, dinheiro”. (...).
O Max, é pelas imagens, como ele trabalhou no meu setor uns dias, e como a gente sempre
tava
vendo ali nas proximidades, ele morava por ali
. Ele era motorista entregador. O Willian e o
Gessé
também reconheceram ele nas imagens.

Se tiver outra pessoa muito igual ele, porque quando a gente bateu o olho, o andado, tudo
. Ele sumiu dali depois, mudou de residência, tudo. Eu não
vi ele
embaixo da árvore antes dos fatos, mas tinha um motorista de carreta que
tava
esperando pra descarregar que disse que ficou com esse rapaz sentado lá.
As imagens foi
mostrado pra nós lá na empresa. Ele
tava
com a camisa da empresa
Concremax
, amarela, de manga comprida.
(...).
Nem eu, nem o Willian, nem o
Gessé
tivemos contato visual com o Max no dia do assalto. Só fizemos o reconhecimento pelas imagens.
Os que tiveram contato visual com ele não reconheceram o Max. O Max é magro assim mesmo. Pelas imagens é o Max
.
(...).
[...].
(
Edjane, funcionário do estabelecimento comercial,
trecho de seu depoimento judicial visto no ID
127326848
).

Destacamos

A
vítima
José Carlos
,
proprietário
do estabelecimento comercial que foi abordado por um dos assaltantes
que não foi
identificado, quando inquirido em juízo, afirmou que não reconhece o apelante como sendo um dos autores do roubo, até porque não se lembra da fisionomia dele, embora tenha sido funcionário
de sua empresa
e, quando questionado declarou que não teria qualquer possibilidade de reconhec
ê
-lo
.
J
osé Carlos e
sclareceu,
ainda,
que os funcionários que reconheceram
o recorrente
nas imagens das câmeras de segurança não tiveram contato pessoal com
este
durante o assalto
, conforme se infere
destes
trechos
do

seu
depoimento
:

[...]
na realidade o Max que se refere aí eu não vi, vi depois pelo vídeo, não dou certeza que é ele
.
E também sobre ele como foi funcionário, eu não tenho reconhecimento sobre ele, que eu não tinha convívio com esse funcionário, já que ele trabalhava no pátio. Então poder afirmar que era ele, não posso, porque eu não tenho certeza
.
Não posso afirmar que é ele porque só vi pelo vídeo
. É o que dizem que
tava
na porta da loja, enquanto os outros dois entraram. Os funcionários falaram que era ele. Ele trabalhou na empresa, mas não tive contato com ele, nós temos 52 funcionários e ele ficou lá só 30 dias.
O que me abordou não era o Max
, vi o rosto,
tava
só com boné, mas a polícia não chegou a prender.
(...).
Os três funcionários mencionados que reconhecerem ele não
viu ele
pessoalmente, eles só viram as imagens
, aí o Edjane falou ‘esse rapaz parece o Max’, aí que chamou os outros motoristas e eles falaram que parecia o Max
.
Sobre o Max eu não posso dizer se foi ele, eu não vi no dia e também se ver ele no meio de outras pessoas, eu não consigo identificar ele
.
(...).
Os vendedores e caixas que tiveram contato visual com esse assaltante de camiseta amarela
que ficou na porta
não reconheceram o Max, só aqueles funcionários que o viram pelas imagens
.
[...].
(
José Carlos
,
vítima
, trecho de seu depoimento judicial visto no ID
127326848
).
Destacamos

Além disso, A
rnaldo,
também vítima e
única testemunha
inquirida
que teve contato visual com
o
assaltante que permaneceu na porta do estabelecimento durante toda a empreitada criminosa, afirmou com toda certeza que aquele indivíduo não é o mesmo que estava à sua frente na sala de audiências,
no caso Max Geovan
i
,
esclarecendo que
o primeiro
se tratava de um homem mais alto e magro, com o rosto mais fino, consoante se vê
destes
fragmentos
das declarações que prestou na segunda fase da persecução penal:

[...]
Fui abordado bem na entrada da loja por um deles e mandaram eu deitar lá na frente. Levaram minha camionete e mais 5.100,00 reais
mais ou menos.
A pessoa que estava na porta, com camiseta amarela não é essa pessoa que tá aqui. O outro lá era mais alto um pouquinho, mais magro, rosto mais comprido um pouquinho. Olhei bem pra ele, bem certeza mais alto que esse aí
.
Tive contato visual com ele, chamei até de cabra veio, cumprimentei né no caso. Tenho 100% de certeza que não é essa pessoa que tá aqui. Se eu tivesse em dúvida eu ficava quieto porque eu perdi 5.100,00 reais
.
O rapaz que está aqui na minha frente não foi o que me abordou lá
.
[...].
(
Arnaldo,
vítima
,

t
recho de seu depoimento judicial visto no ID
127326848
).
Destacamos

A respeito
do
contato visual
havido entre o assaltante que estava à porta e a vítima Arnaldo – que teve subtraído seu veículo S10 e a quantia de R$
5
.100,00 (
cinco
mil e cem reais) – eis
as
imagens
extraí
das
das
câmeras de segurança do estabelecimento comercial

assaltado
(mídia constante no ID 127326848)

que
corroborar
am
a
s
declaraç
ões

dessa vítima, segundo a qual
olhou no rosto
do meliante
quando
este
entrou
no
estabelecimento e afirma, com toda certeza, não se tratar da mesma pessoa presente na
audiência
, no caso o apelante
:

Por sua vez, c
onfirmando
a versão trazida pelo apelante de que no dia e horário dos crimes estava em sua residência, está o depoimento prestado pela testemunha
Ireno
, à época, seu sogro, que cuidava d
a
filh
a
daquele, s
ua
net
a
, e presenciou a chegada de Max Geovani por ter perdido o ônibus para o trabalho, conforme se vê de seu depoimento prestado perante a autoridade judicial
nos seguintes termos
:

[...]
O Max teve um relacionamento com minha filha durante quatro anos, era tranquilo.
Nessa época ele
tava
trabalhando na Construtora Farias, de motorista.
Nesse dia 30/04 ele foi trabalhar, deu uns 15 minutos que a menina saiu, eu liguei pra ela e avisei que o Max tinha voltado, tomado uma e
tava

l
á deitado
. Ele morava lá com minha filha, eu morava em outra casa, no mesmo terreno.
Nesse dia o Max saiu pra trabalhar, uniformizado, botina, calça jeans meia velha, camisa de manga comprida marrom da Farias. Ele voltou era base de vinte
pras
oito. Ele falou que perdeu o ônibus, saiu meio tarde e não deu tempo de pegar o ônibus pra trabalhar
.
Ele chegou, deitou lá, até umas dez horas, aí ele foi tomar banho e foi dormir
. Ele tinha tomado
uns golinho
, ele bebia de vez em quando, uma pinga só já faz diferença. Só
tava
eu lá, meu neto de 9 anos e a menina dele de 3 anos, não tinha creche e eu fiquei lá
mais
eles, minha filha foi trabalhar né.
Quando minha filha voltou, umas 3h da tarde, ele
tava
dormindo.

(...). No dia que ele foi preso ele não
tava
morando lá mais, eles tinham separado.
[...].
(
Ireno
, testemunha, trecho de seu depoimento judicial visto no ID 127326848).
Destacamos

Ainda nessa senda deve ser registrado que, ao contrário do que assevera o
Ministério Público
, o reconhecimento do apela
nte por meio das imagens da câmera de segurança, por testemunhas que sequer presenciaram a empreitada delitiva, é insuficiente para comprovar a autoria delitiva, à míngua de qualquer outro elemento de convicção a corroborá-la, eis que os policiais civil e militar

ouvido
s
em juízo
apenas confirmaram que os funcionários reconheceram

o
recorrente
pelas câmeras de segurança, mas que estes não estavam dentro da loja, no mesmo ambiente que Max Geovani e
, por isso,
não presenciaram o roubo em si
, sendo frágil, portanto,
com base nesses depoimentos,
a afirmação da autoria
do delito
narrado na denúncia
.

Releva ponderar, por importante,
que estranhamente nenhum dos funcionários da empresa
assaltada
, que tiveram contato visual com
o
assaltante que trajava camiseta amarela e ficou na porta do estabelecimento comercial foi convocado
para
reconhecer a pessoa presa por força do mandado de prisão preventiva, no caso,
o apelante
.

Vê-se, portanto, que a versão apresentada pelo
Ministério Público
em relação ao apela
nte
não foi corroborada, ao revés, foi desconstituída e fragilizada pelos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não
sendo, pois, suficiente para alicerçar um decreto condenatório, tal como reza o art. 155 do Código de Processo Penal.

Como é cediço,
meros indícios, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para ensejar uma condenação, resultando, inevitavelmente, em absolvição, porque no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do agente, salvo nas hipóteses de sentença de pronúncia, pois, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí a razão de tal preceito determinar que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem, indene de dúvidas, a materialidade e a autoria delitiva.

Além do mais, não se pode olvidar que um dos aspectos da regra principio lógica da não culpabilidade diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação, em razão do que o magistrado deve prolatar sentença absolvendo o agente, tendo em vista que no processo penal em um Estado Democrático de Direito tem-se consagrado o princípio acima referido, caracterizado diante da falta de clareza quanto à ocorrência ou não de determinado crime, ou da parti
cipação de determinada pessoa.

Aliás, acerca do tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Este
Tribunal
de Justiça, em relação ao tema deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – 157, § 2º, INCISOS I e II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS) – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ANÊMICO QUANTO À PARTICIPAÇÃO DO RÉU NO EVENTO DELITIVO – RECURSO PROVIDO.
A fragilidade do acervo probatório atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, – militando em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia “in dubio pro reo
”
.
(
TJMT
N.U 0000337-88.2013.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022,
Publicado
no DJE 18/02/2022).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, CAPUT, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA –
OITIVA DA VÍTIMA E RECONHECIMENTO PESSOAL QUE NÃO FORAM RATIFICADOS EM JUÍZO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA QUE DEIXAM DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – TESTEMUNHA OCULAR QUE AFIRMOU EM AUDIÊNCIA NÃO TER VISTO O ROSTO DO AUTOR DO ROUBO – IN DUBIO POR REO
- PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Muito embora nos delitos contra o patrimônio a palavra da vítima possua relevância probatória diferenciada, no caso em apreço, a declaração extrajudicial do ofendido e o reconhecimento pessoal que realizou na Delegacia de Polícia não foram ratificados em juízo e as provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa deixam dúvidas quanto a autoria delitiva, mormente porque a única testemunha ocular afirmou perante a d. autoridade judiciária que não visualizou o rosto do agente criminoso, tendo o visto somente de costas quando já foragia do local do fato na condução de uma bicicleta, a incidir o brocardo jurídico do in dubio pro reo, sendo de rigor a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP
.
Se os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.
(
TJMT
N.U 0031450-85.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2021,
Publicado
no DJE 31/01/2022).
Destacamos

Destarte,
não é demais repetir que o
acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não

indica com a necessária certeza ter sido
o apelante
autor do roubo
sob apuração
, ao tempo em que a negativa de autoria é corroborada por declarações prestadas judicialmente por
três testemunhas, de modo que a
sua
absolvição é medida em que impõe
, ficando prejudicados os pleitos relativos à dosimetria da pena
.

Posto isso, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou
provimento
ao recurso d
e

Max Geovani dos Santos

para o fim de absolvê-lo
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
da imputação do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas
e emprego de arma de fogo
, capitulado no art. 157, § 2º,
I e
II, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022